Tribunal: STF
Processo: Rcl 87427
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE NULIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO RECLAMADO EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL: PRORROGAÇÕES DE PRAZO JUSTIFICADAS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.943. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por D R P, em 11.11.2025, contra ato do juízo da Segunda Vara de Garantias de Goiânia/GO, que, ao autorizar a prorrogação de prazo no Procedimento Investigatório Criminal n. 5913942-67.2024.8.09.0051 e decretar a prisão preventiva do reclamante, teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.943.



    2. O reclamante afirma que “referido PIC, conduzido pelo GAECO/Sul do MP/GO, revela desconformidades objetivas com a moldura vinculante fixada pelo STF na ADI 2.943: (i) excesso de prazo – considerando que a Portaria do PIC é de 26/09/2024, o registro ocorreu em 29/09/2024 e a primeira prorrogação só foi autorizada em 15/01/2025, o MP/GO levou cerca de 90 dias para concluir a fase inicial e apenas então pleitear a prorrogação. Esse itinerário destoa das balizas do art. 10 do CPP (10 dias se preso; 30 dias se solto) e do dever de observância a prazo razoável; (ii) renovações desproporcionais e imotivadas – houve renovação inicial por 180 dias e nova prorrogação subsequente por mais 90 dias, ambas sem motivação concreta e proporcional. Tal prática contraria a exigência, firmada na ADI 2.943, de decisão judicial devidamente fundamentada e de renovações desproporcionais ou imotivadas; (iii) deficiência de fundamentação – a primeira decisão limitou-se a um deferimento lacônico, em duas linhas, violando o dever constitucional de motivação e o direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF); a segunda prorrogação reproduz o mesmo vício, sem agregar elementos novos ou individualizados; (iv) omissão na identificação dos investigados – tanto a portaria de instauração (26/09/2024) quanto o aditamento (24/06/2025) deixaram de indicar/qualificar os investigados, embora já existissem elementos concretos em ofício e relatório prévios (21/05/2024) com menções a pessoas e ao Programa Reformar, e o próprio aditamento reconheça conexão de fatos, agentes e método, em afronta ao art. 12 da Resolução nº 7/2018 do CPJ-MPGO, o que restringe o acesso da defesa aos autos em descompasso com a Súmula Vinculante 14 e ignora exigências da ADI 2.943 (comunicação imediata ao juízo competente da instauração/encerramento, registro e distribuição, distribuição por dependência e aplicação do art. 18 do CPP ao PIC), cuja observância não se evidencia nos atos impugnados; e (v) ausência de motivação específica – não houve fundamentação particularizada diante da suspeita de envolvimento de Delegado de Polícia, em contrariedade ao item 4 da tese fixada no acórdão da ADI 2.943” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Alega “excesso temporal manifesto: o GAECO-Sul levou 90 dias para concluir a fase inaugural do PIC e só então postulou a primeira prorrogação, em rota de colisão com os prazos de 10/30 dias do art. 10 do CPP (parâmetro mínimo de razoabilidade) e com a exigência da ADI 2.943 de celeridade controlada (...) a primeira renovação foi deferida por 180 dias, seguida de nova prorrogação, sem demonstração de necessidade concreta, complexidade específica ou diligências pendentes que justificassem a prorrogação” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera haver “déficit de publicidade qualificada e de contraditório defensivo: a portaria de instauração (26/09/2024) não identificou/qualificou os investigados – apesar de já existirem, desde 21/05/2024, ofício e relatório com menções nominativas e ao Programa Reformar –, e o aditamento (24/06/2025), embora reconheça conexão de fatos e agentes, novamente omite a individualização mínima. Tal condução inviabiliza o acesso tempestivo da defesa aos elementos já documentados (SV 14), frustra o controle judicial permanente e viola o art. 12 da Resolução nº 7/2018 do CPJ-MPGO, que exige portaria fundamentada e com qualificação sempre que possível. Em termos práticos, cria-se um percurso clandestino da persecução, incompatível com o modelo constitucional de investigação delineado na ADI 2.943” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Sustenta a falta de “comunicação imediata ao juízo competente da instauração/encerramento, com registro e distribuição, nem a distribuição por dependência – balizas que funcionam como travas institucionais contra a duplicidade de procedimentos, a dispersão de controle e a erosão do devido processo” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta inexistir “motivação específica apta a legitimar a instauração de investigação contra agente de segurança pública no Estado de Goiás, sobretudo porque o Reclamante exerce o cargo de Delegado de Polícia da Polícia Civil goiana” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(i) seja a presente Reclamação autuada e distribuída, na forma do art. 988, § 3º do CPC; 



    (ii) seja deferida, nos termos do art. 989, inciso II, do CPC/15, a medida cautelar ora postulada, para determinar a imediata suspensão das decisões reclamadas, na medida em que submetem o Reclamante à persecução penal ilegítima; 



    (iii) sejam requisitadas as informações das autoridades judiciárias reclamadas, no prazo de 10 (dez) dias, conforme disposto no art. 989, I, do CPC; 



    (iv) seja determinada, nos termos do art. 989, inciso III, do CPC/15, a citação do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Goiás, que pode ser localizado à Rua 23, esq. com a Av. Fued José Sebba, Qd. A 06, Lts. 15/24, Jardim Goiás, Goiânia – Goiás – CEP: 74.805-100; 



    (v) seja intimada a Procuradoria-Geral da República para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 991 do Código de Processo Civil e no art. 160 da RISTF; e



    (vi) seja a presente Reclamação julgada procedente, para anular as decisões reclamadas, exaradas nos autos n. 5913942-67.2024.8.09.0051, eis que flagrantemente incompatíveis com a decisão vinculante deste eg. Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento da ADI 2.943” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    3. Em 13.11.2025, requisitei informações ao juízo da Segunda Vara de Garantias de Goiânia/GO para esclarecimento do alegado na inicial, em especial sobre o apontado excesso de prazo para conclusão do procedimento investigatório, o deferimento injustificado de sucessivas renovações de prazo, omissão na identificação dos investigados e ausência de motivação específica para inclusão de delegado de polícia na investigação.



    As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Segunda Vara das Garantias de Goiânia/GO, no Procedimento Investigatório Criminal n. 5913942-67.2024.8.09.0051, teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.943.



    6. Na sessão de 2.5.2024, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.943, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODERES INVESTIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARÂMETROS PARA INSTAURAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REGISTRO PERANTE AUTORIDADE JUDICIÁRIA. INVESTIGAÇÃO QUANDO HOUVER SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO DE AGENTES DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUTONOMIA DAS PERÍCIAS. LEI 8.625/1993, LEI COMPLEMENTAR 75/1993 e LEI COMPLEMENTAR 34/94 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    I - CASO EM EXAME 



    1. Ações diretas de inconstitucionalidade em que se postula a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 8.625/1993, da Lei Complementar 75/1993, e da Lei Complementar 34/94 do Estado de Minas Gerais, alegando-se, em síntese, a ocorrência de ofensa material à Constituição Federal, por outorgarem ao Ministério Público poder de instrução penal incompatível com suas atribuições. 



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se viola o princípio do devido processo legal, ato normativo que atribua a órgão do Ministério Público as funções de polícia judiciária e a investigação direta de infrações penais. 



    3. Perquirir, confirmada a presunção de constitucionalidade, quais os parâmetros e requisitos para instauração e condução de procedimentos investigatórios criminais por iniciativa própria do Ministério Público, tendo em vista os direitos que têm todo e qualquer investigado. 



    III - RAZÕES DE DECIDIR 



    4. As presentes ações diretas devem ser examinadas à luz do precedente, firmado em sede de repercussão geral (Tema 184), em que esta Corte fixou a interpretação dos dispositivos impugnados nesta ação direta relativamente à atividade do membro do Ministério Público no âmbito dos processos penais preparatórios. 



    5. Tanto no que tange à ausência de monopólio para a investigação criminal quanto no que se refere ao reconhecimento dos poderes implícitos, é sólida a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    6. Tendo sido reconhecido ao Ministério Público poder concorrente para realizar investigações, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa sob investigação do Estado, é preciso, por meio de um esforço interpretativo, explicitar suas premissas e conclusões. 



    7. Qualquer investigação conduzida pelo membro do Ministério Público, deve ser registrada perante o órgão do Poder Judiciário, a fim de submeter o controle do procedimento imediatamente à inafastável supervisão jurisdicional. Sem ela, a função de garantia da investigação preliminar se perde. 



    8. A comunicação imediata ao juízo competente da instauração de inquérito policial e procedimento investigatório criminal visa evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações. 



    9. O exercício do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, deflui não apenas de atribuição constitucional, mas também de exigência imposta pelo direito convencional, por força de sua competência material direta e de sua independência funcional. 



    10. A instauração de procedimento investigatório pelo Ministério Público deverá ser motivada sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de infrações penais ou sempre que mortes ou ferimentos graves ocorram em virtude da utilização de armas de fogo por esses mesmos agentes. Havendo representação ao Ministério Público, a não instauração do procedimento investigatório deverá ser sempre motivada. 



    11. A garantia da autonomia técnica, funcional e científica das perícias, reconhecida no julgamento da ADI 6621, é condição essencial para que a investigação conduzida pelo Ministério Público possa ser levada a efeito. 



    12. A fim de preservar os atos que já tenham sido praticados, é necessária a modulação dos efeitos da decisão, a fim de dispensar o registro para as ações penais já iniciadas, assim como para as que já tiverem sido concluídas. No caso das investigações em curso, mas que ainda não tenha havido a denúncia, o registro deverá ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação da ata de julgamento. Feito o registro, torna-se obrigatória a observância dos prazos para a conclusão dos procedimentos investigatórios, assim como a exigência de pedido de prorrogação. 



    IV - DISPOSITIVO E TESE 



    13. Pedidos de declaração de inconstitucionalidade julgados parcialmente procedentes, para, em interpretação conforme, nos exatos termos da tese proposta, declarar a constitucionalidade de inciso I do art. 26, assim como o art. 80, ambos da Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993; das expressões ‘e outros procedimentos administrativos correlatos’ contidas nos incisos I do art. 7º, I do art. 38 e I do art. 150; assim como as expressões ‘e apresentar provas e e produzir provas’ constantes dos incisos II e III dos mesmos arts. 7º, 38 e 150 todos da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993 (ADI 2943); dos incisos I, II, III, V, VII e IX, do artigo 8º, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993 (ADI 3309); e do inciso V, do art. 120 e o inciso II, alíneas b, c e g e o inciso III do art. 125, da Constituição do Estado de Minas Gerais; e o inciso I, alíneas a, b, c e d, da Lei Complementar Estadual n. 34, de 12.09.1994 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais) (ADI 3318). 



    14. Tese: 



    1. O Ministério Público dispõe de atribuição concorrente para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Devem ser observadas sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais da advocacia, sem prejuízo da possibilidade do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição (tema 184); 



    2. A realização de investigações criminais pelo Ministério Público tem por exigência: (i) comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório, com o devido registro e distribuição; (ii) observância dos mesmos prazos e regramentos previstos para conclusão de inquéritos policiais; (iii) necessidade de autorização judicial para eventuais prorrogações de prazo, sendo vedadas renovações desproporcionais ou imotivadas; iv) distribuição por dependência ao Juízo que primeiro conhecer de PIC ou inquérito policial a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações; v) aplicação do artigo 18 do Código de Processo Penal ao PIC (Procedimento Investigatório Criminal) instaurado pelo Ministério Público; 



    3. Deve ser assegurado o cumprimento da determinação contida nos itens 18 e 189 da Sentença no Caso Honorato e Outros versus Brasil, de 27 de novembro de 2023, da Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH, no sentido de reconhecer que o Estado deve garantir ao Ministério Público, para o fim de exercer a função de controle externo da polícia, recursos econômicos e humanos necessários para investigar as mortes de civis cometidas por policiais civis ou militares; 



    4. A instauração de procedimento investigatório pelo Ministério Público deverá ser motivada sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de infrações penais ou sempre que mortes ou ferimentos graves ocorram em virtude da utilização de armas de fogo por esses mesmos agentes. Havendo representação ao Ministério Público, a não instauração do procedimento investigatório deverá ser sempre motivada; 



    5. Nas investigações de natureza penal, o Ministério Público pode requisitar a realização de perícias técnicas, cujos peritos deverão gozar de plena autonomia funcional, técnica e científica na realização dos laudos” (ADI n. 2.943, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.9.2024).



    7. Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Segunda Vara das Garantias de Goiânia/GO assentou:



    “Cuida-se de Procedimento Investigatório Criminal (PIC nº. 202400255029) instaurado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO/MPGO para investigação de fraudes envolvendo obras contratadas pela Coordenação Regional da Educação de Rio Verde, por meio do Programa REFORMAR da Secretaria Estadual de Educação. 



    Em 19 de dezembro de 2024, o GAECO apresentou requerimento de prorrogação do Procedimento Investigatório Criminal, ao fundamento de que, não obstante a realização das diligências até então determinadas, estas ainda se mostravam insuficientes para a integral elucidação dos fatos, especialmente quanto à identificação das autorias e à delimitação das materialidades, indispensáveis à formação da opinio delicti ministerial. O pleito foi acolhido por este Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Goiânia/GO em 15 de janeiro de 2025 (evento 10). 



    Esgotado o prazo da primeira prorrogação, o Ministério Público renovou o pedido em 12 de junho de 2025, argumentando persistirem diligências imprescindíveis à futura manifestação conclusiva, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (evento 12). 



    O requerimento foi parcialmente deferido por este Juízo, ante a razoabilidade da dilação temporal para a execução dos atos investigatórios remanescentes, pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme Decisão proferida em 16 de junho de 2025 (evento 20). 



    Na sequência, o GAECO SUL comunicou a este Juízo que seria oferecida denúncia em autos apartados relativamente às fraudes nas contratações destinadas à impressão do material pedagógico do Revisa Goiás, no âmbito de unidades escolares estaduais. Esclareceu, ainda, que os fatos atinentes à suposta contratação irregular para a realização do concurso público da Câmara Municipal de Rio Verde/GO seriam objeto de procedimento investigatório criminal complementar. Informou, por fim, que, em virtude da existência de vestígios apreendidos ainda pendentes de análise, estes permaneceriam vinculados ao presente feito (evento 41). 



    Posteriormente, o GAECO SUL juntou aos autos o PIC nº 202400255029, contendo o acervo de diligências e elementos informativos colhidos até então, para fins de registro e prosseguimento. Noticiou, também, que a mídia 258/0093/208/36631-GAECOSUL, contendo interrogatórios e oitivas de testemunhas, seria depositada fisicamente na Serventia (eventos 48 e 49). 



    Em ato contínuo, determinei a manutenção do presente Procedimento Investigatório Criminal neste Juízo, em razão da subsistência de vestígios apreendidos ainda sujeitos a exame pericial (evento 41). Assim, deferi parcialmente o requerimento ministerial formulado no referido evento, determinando a permanência dos autos nesta Vara pelo prazo de 30 (trinta) dias, período em que o feito deveria permanecer sobrestado. Considerando, ademais, as decisões proferidas nos autos nº 5704505-49.2025.8.09.0051 e nº 5705194-93.2025.8.09.0051, nos quais foram oferecidas denúncias e determinada a redistribuição, retirei a prioridade de réu preso do presente PIC, nos termos da Decisão exarada no evento 50. 



    No evento 73, o Ministério Público voltou a requerer a prorrogação do prazo para conclusão das investigações, desta vez pelo período de 90 (noventa) dias. 



    Consoante decidido no evento 75, e considerando que a medida objetivava assegurar a finalização das diligências pendentes, deferi a dilação pretendida, fixando-se novo prazo de 90 (noventa) dias e determinando-se, em caráter de ultimato, que, decorrido o lapso sem a conclusão dos atos investigatórios, o Procedimento Investigatório Criminal fosse imediatamente remetido no estado em que se encontrasse, independentemente da realização integral das diligências inicialmente programadas” (e-doc. 30).



    8. O reclamante pleiteia a decretação de nulidade das decisões do juízo reclamado, argumentando haver excesso de prazo para a conclusão do procedimento e renovações desproporcionais e imotivadas, o que não se evidencia na espécie. 



     Diferente do alegado na inicial, não se comprova afronta à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.943, na qual este Supremo Tribunal firmou, dentre outras, a seguinte tese:



    “A realização de investigações criminais pelo Ministério Público tem por exigência: (i) comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório, com o devido registro e distribuição; (ii) observância dos mesmos prazos e regramentos previstos para conclusão de inquéritos policiais; (iii) necessidade de autorização judicial para eventuais prorrogações de prazo, sendo vedadas renovações desproporcionais ou imotivadas”.



    Conforme assentado pela autoridade reclamada, foram deferidas as prorrogações requeridas pelo Ministério Público, justificadamente, considerando a complexidade da investigação. Ressalte-se, ainda, que o juízo reclamado determinou a última prorrogação com prazo de noventa dias, ao fim da qual o Procedimento Investigatório Criminal deverá ser encaminhado ao juízo no estado que se encontrar. 



    9. Quanto à fundamentação adotada pela autoridade reclamada para prorrogar o procedimento investigatório, anote-se que, nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige-se das decisões judiciais a motivação, o que foi apresentado na espécie, não representando ausência de motivação apenas o decidir contra a pretensão da parte. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.306.308-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.9.2021).



    10. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário reconhecer que o juízo reclamado não poderia prorrogar sucessivamente os prazos, e que as decisões estariam desprovidas de fundamentação, sendo imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes do processo na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora